Tribunal: TJDFT
Processo: 0705929-11.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, cabe à acusada, flagrada na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
2. Incabíveis os pleitos de absolvição ou de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que a ré tinha consciência da origem ilícita do bem encontrado em seu poder.
3. Recurso conhecido e não provido.